Tribunal: TJDFT
Processo: 0005125-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005125-29.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ANALICE DA SILVA, JOÃO PAULO VARELA ADOLFO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Demonstra alto grau de reprovabilidade da conduta o fato de que os disparos expuseram a risco de morte não apenas a vítima, mas também outra pessoa que se encontrava com ela dentro do veículo. 2. Correto o aumento da pena-base com fundamento na valoração negativa das circunstâncias do delito, em razão de ter sido cometido na presença dos filhos menores dos acusados. 3. O comportamento da vítima deve ser analisado em benefício dos réus, considerando que a atitude anterior do ofendido (tentativa de homicídio contra os acusados) contribuiu para a ocorrência do crime. 4. Se a confissão espontânea, embora qualificada, torna-se relevante para formar a convicção dos julgadores leigos, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP. 5. Recursos da acusação e defesa conhecidos e parcialmente providos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 617 do Código de Processo Penal, sustentando que a agravante da reincidência não pode ser revista em segundo grau sem que haja manifestação expressa da acusação nesse sentido, sob pena de ofensa à vedação de reforma prejudicial ao réu. b) artigo 59 do Código Penal, sustentando equívoco na valoração negativa da culpabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 617 do CPP. Quanto ao aspecto, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, verbis: “A jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a quo, quando instado a se manifestar acerca da dosimetria, a examinar as circunstâncias judiciais e a rever a individualização da pena, seja para manter ou para reduzir a sanção final imposta, mesmo em recurso exclusivo da defesa, sem que tal medida configure reformatio in pejus, exatamente como ocorreu na espécie.(...) O Tribunal de origem reconheceu que, embora a condenação anterior apontada pelo Magistrado singular não tenha aptidão para caracterizar a reincidência, pode, todavia, ser considerada como maus antecedentes.” (AgRg no AREsp 1631718/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 29/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Também não dá azo ao seguimento do recurso especial a apontada violação ao artigo 59 do Código Penal, pois a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: "Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para majorar a pena-base do recorrente, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1673711/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 13/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012